Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742876-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI AGRAVADO: IRACEMA MARTINS DOS SANTOS, NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA HELENA LOPES UBERTI contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em seu desfavor por NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER E OUTRA, indeferiu o pedido de nova revisão do valor das astreintes, por ausência de motivos novos desde a última análise da questão, bem como a exclusão da solidariedade entre os devedores, por já ter sido reconhecida por decisão da 2a instância. Inicialmente, a agravante defende a necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ao argumento que não possui obrigação de arcar com o pagamento, pois não haveria solidariedade sobre o débito referente à multa; demonstrou boa-fé ao realizar o pagamento da condenação referente aos honorários advocatícios; o valor cobrado é exorbitante e o pagamento pode prejudicar o próprio sustento e o de sua família. No mérito, argumenta que deve ser excluída do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0052355-32.2011.8.07.0001, uma vez que o descumprimento da obrigação de fazer imposta, que gerou a multa executada, é de responsabilidade exclusiva do litisconsorte Marcos Uberti, a quem coube a propriedade do imóvel em tela após partilha de bens em ação de divórcio. Aduz existir erro material em acórdão anterior desta 5a Turma Cível que, ao discutir a mesma questão, de forma unânime, manteve a multa arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reintegrando a executada ao caráter de solidariedade em seu pagamento. Alega ainda, subsidiariamente, ser excessivo o valor das astreintes fixadas pelo juízo de 1o grau e confirmado pelo Tribunal em outro agravo de instrumento anterior, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o valor fixado em instâncias inferiores a título de astreintes ou multa, quando desproporcional em relação à obrigação principal imposta, enseja sua reforma para fins de minoração, a qualquer tempo, não acarretando em preclusão pro judicato, já que tal decisão não se reveste da imutabilidade da coisa julgada”. Assevera que “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial”. Informa que “o valor atribuído a título de multa, fixados em março de 2018, sem a incidência dos acréscimos legais nesse curso de tempo, é equivalente a quase o dobro do valor atribuído à causa pelas agravadas, de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)”, e sustenta que, por isso, deve ser revisto seguindo o posicionamento do STJ. Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada decisão recorrida, extinguindo a obrigação solidária com o Sr. Marcos Uberti, contra o qual deverá seguir o pedido de cumprimento de sentença, ou sucessivamente, que seja revisto o valor exorbitante atribuído a título de multa, evitando a perpetuação dos danos materiais à executada. Preparo recolhido (ID 199766300). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se indícios de que a matéria relativa à solidariedade entre os litisconsortes da execução encontra-se preclusa, já que, em tese, foi apreciada em definitivo no julgamento do agravo de instrumento no 0703612-06.2018.8.07.0000. Ainda, conforme fundamentado pelo juízo a quo na decisão recorrida, a parte não teria demonstrado motivação nova que justifique reiterada análise acerca do valor fixado para astreintes na ação originária, cujo pedido de redução também foi objeto do recurso anterior. Logo, não se verifica probabilidade do direito necessário à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora